Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. UTILIZAÇÃO DE LOGIN E SENHA VÁLIDOS DA AGÊNCIA DE TURISMO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. FALHA NO SISTEMA ELETRÔNICO DA COMPANHIA AÉREA NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA.

1. Constatando-se que as emissões indevidas de passagens aéreas foram realizadas por intermédio da utilização de login e senha válidos da agência de turismo autora, no site da companhia aérea ré, denota-se a inobservância do dever de guarda e proteção dos dados pessoais.

1.1. O instrumento contratual firmado entre as partes prevê expressamente a responsabilidade exclusiva da agência de turismo quanto à senha e ao login do sistema de emissão de passagens online.

2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito invocado na inicial e, ao réu, o ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.1. Na hipótese dos autos, a agência de turismo autora não logrou demonstrar que a emissão fraudulenta das passagens aéreas decorrera de falha no sistema de emissão de passagens da companhia aérea ré.

2.2. Observado, no caso concreto, que o conjunto probatório dos autos não demonstra falha por parte da companhia aérea ré, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

2.3. No caso em análise, a causa dos prejuízos experimentados foi a violação dos dados pessoais de acesso da apelante, por culpa exclusiva da própria vítima.

3. A empresa aérea ré não é responsável pela verificação do IP dos servidores conectados ao sistema de self-booking, uma vez que a senha é pessoal e intransferível.

4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.